Tribunal: TJDFT
Processo: 0743099-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão interlocutória que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado, em sede de exceção de pré-executividade, quanto a todos os imóveis objeto da execução fiscal, com base na alegação de alienação anterior ao fato gerador do IPTU; bem como estabelecer se os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor das CDAs extintas podem ser majorados por equidade, diante do resultado manifestamente irrisório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade somente é admissível para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.
4. A responsabilidade pelo IPTU recai sobre o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel, nos termos do art. 34 do CTN, mantendo-se a legitimidade passiva do antigo titular enquanto não houver comunicação formal e inequívoca da alienação ao Fisco.
5. As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, que somente pode ser afastada por prova robusta, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade quando necessária a produção de provas adicionais.
6. No caso concreto, apenas em relação a determinados imóveis restou comprovada, de plano, a ilegitimidade passiva, sendo inviável a extinção integral da execução fiscal sem a devida instrução probatória.
7. A fixação de honorários advocatícios em percentual que resultou em valor ínfimo não remunera adequadamente o trabalho do advogado, autorizando, de forma excepcional, a fixação por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076.
8. Mostra-se adequado majorar a verba honorária para valor fixo que assegure remuneração digna e proporcional à atuação profissional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A ilegitimidade passiva em execução fiscal não pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade quando a análise da titularidade ou da posse do imóvel exige dilação probatória. 2. A ausência de comunicação formal da alienação do imóvel ao Fisco mantém a legitimidade passiva do antigo proprietário para fins de cobrança de IPTU. 3. É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade, de forma excepcional, quando a aplicação do critério percentual resultar em valor manifestamente irrisório.
__________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 34 e 204, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 485, VI; Lei n. 6.945/1981, art. 3o. Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 393, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP); TJDFT, acórdão 2019365, Rel. LEONOR AGUENA, j. 17/07/2025; acórdão 1966492, Rel. SÉRGIO ROCHA, j. 06/02/2025.